Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008870-68.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOSÉ RIBAMAR LOURA MORAIS
Vistos em plantão
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de José Ribamar Loura Morais, que teve sua prisão civil decretada nos autos de Execução de Alimentos n. 0005422-98.2013.8.11.0007.
A hipótese não justifica a intervenção excepcionalíssima deste magistrado, em plantão judiciário, pois, não se trata de pedido que não possa ser realizado e analisado no horário normal do expediente, pois a decisão que decretou a prisão do paciente foi proferida em 5/4/2022.
Não obstante, o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examine.
Assim, deixo de apreciar o pedido.
Com o término do plantão judiciário, encaminhe-se o feito à distribuição, na forma regimental, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Plantonista.